Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COMINATÓRIA E CONSIGNATÓRIA. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. REAJUSTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. APLICAÇÃO RETROATIVA. PATAMAR SEM CORRELAÇÃO COM ALTERAÇÃO NA SINISTRALIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, MEDIANTE ACATAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DE PARTE DO REAJUSTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Preenchidos os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim ausente o requisito negativo do §3o daquele dispositivo, e, portanto, não sendo a medida antecipatória irreversível, sendo, portanto, possível o retorno das partes ao status quo ante acaso proferida sentença de improcedência do pedido da parte autora, autorizada está a sua concessão.

2. No caso dos autos, a decisão objurgada deferiu a tutela provisória de urgência para suspender a majoração de prêmio do contrato empresarial de plano de saúde que se operou de maneira repentina, confessadamente sem a prévia comunicação pelo plano de saúde à entidade estipulante, em patamar muito superior às médias anteriores e mesmo à média observada que se tem observado em contratos coletivos, e, ainda, com incidência retroativa.

3. Como não se verifica aumento na sinistralidade na proporção do reajuste perpetrado, pode-se supor que a aludida sinistralidade alta é característica há muito já conhecida pela operadora, causando estranheza não ter sido o reajuste técnico aplicado quando da superação do patamar contratualmente previsto como limite, na forma como alegado pela agravante.

4. A operadora agravante, que mantém contratação junto à agravada desde 2015 sem notícia de intercorrências ou inadimplência, não observou na conduta narrada nos autos - e que fundamentou a demanda proposta na origem – o princípio da boa-fé objetiva e seus deveres anexos, norteadores dos contratos, a saber, o de lealdade, razoabilidade e informação.

5. Resta ausentes, igualmente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apontado pela agravante, porquanto a autora na origem já própria propôs na exordial a consignação em juízo de parcela relativa à parte do reajuste perpetrado pelo plano de saúde, visto discordar tão somente da forma (retroativa e inadvertida) e do patamar do aumento, não do direito ao reajustamento.

6. Ademais, na eventualidade de julgamento de improcedência ou parcial procedência, havendo valores a serem vertidos à ré, estes poderão ser cobrados a tempo e modo próprios pela parte por ventura prejudicada.

7. Recurso desprovido.